Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722257-76.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURELIO ZILMAR BURIN, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, AURELIO ZILMAR BURIN DESPACHO Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Banco do Brasil S.A. (ID no 16434467, págs. 1-7), Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil (ID no 16433070, págs. 1-18) e Aurélio Zilmar Burin (ID no 16175426, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu os recursos do autor e da primeira ré e deu-lhes parcial provimento; conheceu e negou provimento ao recurso do segundo réu (ID no 16139796). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil, Banco do Brasil SA e Aurélio Zilmar Burin para, querendo, responder aos recursos no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Retifique-se a autuação, pois se tratam de embargos de declaração. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO